Tribunal: STF
Processo: RE 1530231
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Concessionária Reviver S.A., em face do acórdão da Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que manteve a sentença assim fundamentada:



    “[...]



    De início, cabe destacar que, no presente caso, o Autor pretende não só a transferência da titularidade do jazigo apontado, como também a inexigibilidade da cobrança da “taxa de manutenção” anual, com base no Decreto Municipal nº 39.094/2014. 



    Ocorre que em relação ao referido decreto foi proposta Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0064199-02.2018.8.19.0000 (julgada em 30.07.2019, pelo Órgão Especial deste Tribunal, de Relatoria do Desembargador Luiz Zveiter), sendo declarada a exclusão da cobrança da tarifa anual de manutenção de jazigos anteriores ao decreto. Eis excerto da ementa: 



    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DOS ARTIGOS 141, 240, INCISO XXI DO DECRETO Nº 39.094, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE DISPÕEM SOBRE A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO ANUAL DE CEMITÉRIOS PARA TITULARES DE DIREITO DE USO SOBRE SEPULTURAS. DIANTE DESSE CONTEXTO HISTÓRICO JURÍDICO, VERIFICA-SE QUE, ATÉ O ADVENTO DO DECRETO Nº 39.094/2014, NÃO HAVIA PREVISÃO EXPRESSA DA OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DE TARIFA ANUAL DE MANUTENÇÃO DE SEPULTURAS NO ÂMBITO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM NENHUM ATO NORMATIVO E NEM NAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA. O QUE HAVIA ERA O DEVER DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SEPULTURAS E MAUSOLÉUS POR PARTE DOS TITULARES DO DIREITO REAL DE USO QUE PODERIAM DELEGAR O SERVIÇO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA OU A TERCEIROS, CONFORME PREVISTO NA MENCIONADA LEI Nº 716/52, OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, OBJETO DA TARIFA. TANTO É ASSIM QUE O DECRETO Nº 39.094/2014 PREVÊ AS REFERIDAS OBRIGAÇÕES EM DIFERENTES DISPOSITIVOS E IMPÕE A PERDA DO DIREITO DE USO DA SEPULTURA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DA TARIFA DE MANUTENÇÃO CEMITERIAL E DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DOS TITULARES DE CONSERVAR SEUS JAZIGOS, CONFORME SE VE NOS ARTIGOS 141, 144, INCISO II E V E 145. DESTARTE, CONSTATA-SE QUE, ANTES DO DECRETO Nº 39.094/2014, INÚMEROS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE SEPULTURAS FORAM CELEBRADOS – ALGUNS HÁ MAIS DE UM SÉCULO -ATRAVÉS DO PAGAMENTO DE VALOR SIGNIFICATIVO PARA A AQUISIÇÃO DESSE DIREITO, SEM O ESTABELECIMENTO DE COBRANÇA PERIÓDICA DE QUALQUER TAXA OU TARIFA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS. CENÁRIO QUE GEROU A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS TITULARES DOS JAZIGOS DE QUE NÃO SERIAM SURPREENDIDOS COM A EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE VALORES NÃO PACTUADOS . TARIFA DE MANUTENÇÃO ANUAL CEMITERIAL QUE NÃO PODE SER IMPOSTA AOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DOS JAZIGOS CELEBRADOS ANTES DA EDIÇÃO DO DECRETO Nº 39.094/2014, VISTO QUE OS EFEITOS DESTE NÃO PODEM RETROAGIR PARA ATINGIR RELAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 366 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, QUE REPRODUZ O ARTIGO 5º, INCISO XXXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . NÃO SE DEVE OLVIDAR QUE AADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TEM A PRERROGATIVA DE ALTERAR AS CLÁUSULAS DE SEUS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DE ESTABELECER AS TARIFAS QUE REMUNEREM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS AOS SEUS USUÁRIOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODA COLETIVIDADE, DE MODO QUE NÃO SE DISCUTE A CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA ANUAL DE MANUTENÇÃO CEMITERIAL AOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DAS SEPULTURAS CELEBRADOS APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO Nº 39.094/2014. NO ENTANTO, O REGIME DA MUTABILIDADE DO REGIME DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO É ILIMITADO E DEVE OBSERVAR AS BALIZAS CONSTITUCIONAIS, PRINCIPALMENTE AS ATINENTES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, PARA QUE SEJA VÁLIDO. NÃO SE PODE ADMITIR QUE UM ATO NORMATIVO POSTERIOR AUTORIZE A COBRANÇA DE TARIFA EM NEGÓCIOS JURÍDICOS CONSTITUÍDOS QUANDO INEXISTIA PREVISÃO DE SUA INCIDÊNCIA EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE DA LEI, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELAS CÂMARAS CÍVEIS DESTA CORTE. ASSIM SENDO, HÁ QUE SE DECLARAR, PARCIALMENTE, A INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DOS DISPOSITIVOS NORMATIVOS IMPUGNADOS, A FIM DE EXCLUIR A APLICAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA ANUAL DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS AOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE JAZIGOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO. NÃO OBSTANTE, FAZ-SE NECESSÁRIA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 9.868/1999. CONSIDERANDO QUE A TARIFA DE MANUTENÇÃO CEMITERIAL É COBRADA DOS TITULARES DOS JAZIGOS HÁ QUASE CINCO ANOS E QUE DURANTE ESSE PERÍODO AS CONCESSIONÁRIAS PRESTARAM O RESPECTIVO SERVIÇO COM RESPALDO EM LEGISLAÇÃO QUE, ATÉ ENTÃO, GOZAVA DE PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE, DEVEM SER ATRIBUÍDOS EFEITOS EX NUNC A PRESENTE DECISÃO, PARA QUE SEJA EXCLUÍDA A COBRANÇA DA TARIFA DE MANUTENÇÃO CEMITERIAL AOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO SOBRE SEPULTURAS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO DECRETO, A PARTIR DA DATA DESTE JULGAMENTO, RESSALVANDO QUE OS VALORES DA REFERIDA TARIFA JÁ PAGOS ÀS CONCESSIONÁRIAS NÃO SERÃO DEVOLVIDOS BEM COMO QUE OS VALORES PENDENTES DE PAGAMENTO NÃO DEVERÃO SER COBRADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    Da leitura do voto, verifica-se que antes da edição do Decreto nº 39.094/2014, o dever de manutenção e conservação de sepulturas e mausoléus era dos titulares do direito real de uso, que, eventualmente, poderiam delegar o serviço à Santa Casa da Misericórdia ou a terceiros. 



    Não havia previsão legal de pagamento de tarifa anual de manutenção dos cemitérios públicos municipais, seja na lei ou nos contratos de concessão firmados entre o Município do Rio de Janeiro e a Santa Casa da Misericórdia. Logo, permitir que a nova legislação incida sobre as relações jurídicas constituídas e consolidadas anteriormente a sua vigência (ato jurídico perfeito), fere o princípio da irretroatividade das leis, corolário de diversos outros princípios, como o princípio da legalidade e da segurança jurídica. 



    In casu, considerando que a aquisição do referido jazigo ocorreu em 1975, portanto, há mais de 60 anos, não é devida a tarifa anual de manutenção, dirigida ao Autor, devendo a Ré se abster de realizar a referida cobrança, como determinado na sentença. 



    No tocante à indenização por danos morais, no presente caso, entendo que a inércia da parte ré em efetuar a entrega do produto, sem que tivesse apresentado qualquer justificativa, enseja dano moral. Neste caso, houve frustração da legítima expectativa da parte autora em fazer regular uso do produto, em prazo exíguo após a aquisição. 



    A quantificação do dano moral a ser indenizado deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância ao sistema bifásico, conforme entendimento do STJ. O valor da indenização deve ser fixado considerando a jurisprudência acerca de casos semelhantes, assim como as peculiaridades do caso concreto enfrentado.



    Deste modo, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 é justa e suficiente para compensar o abalo moral sofrido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil para: 1) determinar a alteração da titularidade Carneiro Perpétuo 14.333, localizado no Cemitério Ricardo de Albuquerque, para o domínio do Autor em até 30 dias, sob pena de multa a ser fixada em execução; 2) declarar a inexigibilidade da cobrança da “tarifa de manutenção”, com fundamento no art. 141, do Decreto Municipal nº 39.094/201, abstendo-se a ré de efetuar cobranças com essa rubrica ao autor, sob pena de multa no dobro do valor cobrado; 3) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente conforme índices oficiais do TJERJ desde a leitura da presente sentença e acrescidos de juros legais de 1% a.m. a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios (art.55, Lei n.º 9.099/95).”



    O acórdão está assim sumulado:



    “Súmula - Acordam os Juízes que integram a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO PARA MANTER A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que, no que pese o argumento do recorrente no sentido de que o tema nº 41 do STF, que ratificou o entendimento de que não haveria direito adquirido ao regime jurídico de remuneração do servidor público,este não se aplica ao caos destes autos, uma vez que a hipótese não se trata de regime jurídico, mas de consolidação de ato jurídico perfeito, a qual não poderia ser alterado posteriormente em razão de Decreto. Destaque-se que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012). Condenado o recorrente nas custas e honorários advocatícios, honorários estes que são fixados conforme entendimento consolidado desta Quarta Turma Recursal: a) em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na hipótese de constar, na sentença prolatada, condenação ao pagamento de quantia certa; b) inexistindo, na sentença, condenação ao pagamento de quantia certa, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa; c) em ambos os casos, em sendo o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, deve ser observado o disposto no art. 98, §3º do CPC/2015; d) caso o recorrido seja assistido pela Defensoria Pública, os honorários advocatícios serão devidos ao CEJUR; Vale esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 30, V, e 175, parágrafo único, III, e 97, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem manteve a sentença que declarou a “inexigibilidade da cobrança da “tarifa de manutenção”, com fundamento no art. 141, do Decreto Municipal nº 39.094/201, abstendo-se a ré de efetuar cobranças com essa rubrica ao autor, sob pena de multa no dobro do valor cobrado” e condenou “a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais”.



    Tal entendimento, entretanto, não está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Com efeito, ao julgamento o RE 1.380.801/RJ, o Rel. Min. Nunes Marques, declarou a constitucionalidade do caput do art. 141 e do inciso XXI do art. 240 do Decreto nº 39.094/2014, restabelecendo a possibilidade de cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos em relação aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas firmados antes da vigência do referido decreto, desde que a cobrança se refira a períodos de uso posteriores à sua entrada em vigor. Veja-se o dispositivo da decisão:



    “Em face do exposto, dou provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro e pela Federação do Comércio de bens, serviços e turismo do Estado de São Paulo ' FECOMÉRCIO SP e, reformando o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgo integralmente improcedente o pedido da representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restando, assim, declarada a constitucionalidade do caput do art. 141 e inciso XXI do art. 240 do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, restaurando-se a possibilidade da cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à entrada em vigor do referido decreto para os períodos de uso posteriores à referida norma. Invertam-se os ônus sucumbenciais.”



    A monocrática foi confirmada pela 2ª Turma em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. FECOMÉRCIO/SP. LEGITIMIDADE. 1. Tendo em vista o contido no estatuto respectivo e as particulares do caso, mostra-se configurada a legitimação extraordinária da Fecomércio/SP, inclusive em grau recursal, como forma de possibilitar ao Supremo o enfrentamento de controvérsia relevante. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.380.801-AGR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 20.02.2025)



    Esta decisão foi reafirmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 1.505.341/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 19-03-2025, cuja ementa transcrevo: 



    “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Alegada Violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB. Jazigo. Tarifa de Manutenção Cemiterial. Decreto nº 39.094, de 2014. Constitucionalidade. Acórdão Recorrido em Desarmonia com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual concluiu pela impossibilidade de cobrança de tarifas referente ao uso de jazigo adquirido antes do Decreto municipal nº 39.014, de 2014. 2. O fato relevante. O acórdão recorrido entendeu que, com base em precedente do Órgão Especial do TJRJ que declarou o art. 141 do Decreto municipal nº 39.014, de 2014, parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, aplica-se à tarifa de transferência o mesmo entendimento adotado para a tarifa de manutenção cemiterial, reconhecendo-se que a sua cobrança em contratos celebrados antes da vigência do referido decreto implica violação aos princípios da irretroatividade da lei, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. 3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação para “declarar a inexigibilidade das cobranças da taxa cemiterial, bem como a taxa de impermeabilização efetuadas pela parte Ré; e que seja a realizada a transferência da titularidade do jazigo perpétuo para a parte autora”. A 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença de 1º Grau. II. Questão em discussão 4. No presente recurso, discute-se a constitucionalidade dos arts. 141 e 240, inc. XXI, do Decreto municipal nº 39.014, de 2014. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal assentou, no RE nº 1.380.801/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, “a constitucionalidade do caput do art. 141 e inciso XXI do art. 240 do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, restaurando-se a possibilidade da cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à entrada em vigor do referido decreto para os períodos de uso posteriores à referida norma”. 6. Assim, o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 141 do Decreto municipal nº 39.094, de 2014, “a fim de excluir a aplicação da cobrança da tarifa anual de manutenção de cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de jazigos firmados anteriormente à vigência do referido decreto”, e que, “na hipótese dos contratos celebrados antes da vigência do Decreto nº 39.094/2014, a cobrança da taxa de manutenção cemiterial incorre em violação aos princípios da irretroatividade da lei, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito”, divergiu do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 7. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.” (RE 1505341, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe 19-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade do caput do art. 141 e do inciso XXI do art. 240 do Decreto nº 39.094/2014, restabelecendo a possibilidade de cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos em relação aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas firmados antes da vigência do referido decreto, desde que a cobrança se refira a períodos de uso posteriores à sua entrada em vigor. 



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente